Tribunal: TJSP
Processo: 2269997-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2269997-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
NASCIMENTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17.869
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2269997-91.2019.8.26.0000
Comarca: 10a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Agravante: Leandro Nascimento de Souza
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 17.869
Agravo de instrumento. Ação revisional c.c. pedido de antecipação
dos efeitos da tutela. Decisão que indeferiu a tutela provisória de
urgência pleiteada. Inconformismo. Sentença proferida. Perda do
objeto do agravo. Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Leandro Nascimento de Souza contra Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, extraído dos autos de Ação
Revisional, em face de decisão de fls. 46/47 dos autos principais, que
indeferiu a antecipação de tutela, autorizando a liberação imediata do
depósito dos valores incontroversos, porquanto inferiores aos
contratados e indeferindo o pedido de manutenção do autor na posse
do bem.
O agravante, inconformado, alega que o objeto
da lide é a discussão acerca do montante real devido, de modo que
não se pode admitir a inclusão de seu nome nos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17.869
3
proteção ao crédito enquanto não decidida a demanda, assim como
não pode ser privado da posse direta do bem por uma mora ainda não
caracterizada judicialmente.
Por entender preenchidos os requisitos para a
concessão da tutela, quais os da probabilidade do direito e o perigo
de dano, requer a concessão da medida liminar e, no mérito, seja
reformada a decisão atacada.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a
concessão da tutela (fls. 10/11).
O agravante é beneficiário da gratuidade da
justiça (fl. 46 dos autos principais).
Contraminuta a fls. 16/20.
O presente recurso foi remetido a esta
Relatoria, em 16.03.2020, em razão da substituição ao Des. Sérgio
Shimura.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Após o encaminhamento do presente recurso a
este Relator, foi observado, a partir da consulta dos autos principais,
que já sobreveio sentença (fls. 156/166), julgando improcedentes os
pedidos deduzidos com a inicial.
Assim, de rigor o reconhecimento de que houve
perda do objeto deste agravo de instrumento.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17.869
4
"RECURSO
Agravo de Instrumento

Sentença superveniente
Perda do objeto
Análise do recurso
prejudicada". (Agravo de Instrumento no 2149596-34.2017.8.26.0000,
E. 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j.
09.10.19).
“Agravo de Instrumento. Posterior prolação de
sentença de mérito. Perda de objeto consumada. Recurso
prejudicado”. (Agravo de Instrumento no 2209049-23.2018.8.26.0000,
E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j.
27.03.2020).
“Agravo de instrumento. Sentença de mérito
proferida nos autos de origem. Perda do objeto. Recurso não
conhecido”. (Agravo de instrumento no 2208852-05.2017.8.26.0000,
E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
01.02.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
obrigação de fazer Insurgência contra decisão que indeferiu tutela
provisória - Sentenciamento do feito de origem Circunstância que
acarreta a perda superveniente do objeto recursal Precedentes -
Recurso
prejudicado.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2248416-20.2019.8.26.0000, E. 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Francisco Carlos Inouye Shintate).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
Rescisão Contratual e Cobrança Deferimento parcial de tutela de
urgência antecedente
Processo principal extinto - Sentença de
mérito proferida em sede de Primeiro Grau
Extinção dos Autos
principais, com resolução do mérito
Perda do objeto recursal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269997-91.2019.8.26.0000 -Voto no 17.869
5
RECURSO
PREJUDICADO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2003862-47.2020.8.26.0000, E. 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Penna Machado, j. 30.03.2020).
Ante o exposto, por meu voto, ante a perda de
objeto, julga-se prejudicado o conhecimento do recurso, com
determinação de remessa dos autos ao juízo a quo.
Hélio Nogueira
Relator